Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707467-44.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMANDA CIPRIANO, AURITA ROCHA SILVA, MANOEL ROCHA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a petição de ID. Num. 39446175, e em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), concedo o prazo de 5 (cinco) dias à Defensoria Pública para que se manifeste acerca do interesse recursal, uma vez que foram opostos embargos de declaração. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2022 14:26:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora